Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO COM ALEGADOS VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA COMPATÍVEL COM O USO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por adquirentes de veículo automotor usado contra a empresa revendedora e seu representante, com fundamento na existência de vícios ocultos no bem adquirido. Alegaram que o carro foi entregue com defeitos que comprometem sua segurança e funcionalidade, pleiteando a substituição do bem, restituição do valor pago e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Os autores interpuseram apelação visando à reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apresentados no veículo caracterizam vício redibitório apto a ensejar a rescisão contratual ou substituição do bem; (ii) apurar se houve dano moral indenizável em razão da entrega de veículo com defeitos.
III. Razões de decidir
3. A caracterização do vício redibitório exige a comprovação de defeito preexistente à tradição, oculto e grave a ponto de tornar o bem impróprio ao uso ou diminuir-lhe significativamente o valor, não sendo suficiente a mera alegação de defeitos sem a devida prova técnica.
4. A ausência de requerimento de prova pericial, mesmo após intimação para especificação de provas, impede a formação do convencimento judicial quanto à existência de vício oculto no bem.
5. Os documentos constantes nos autos demonstram apenas manutenções ordinárias compatíveis com veículo usado, como troca de peças de desgaste natural, não configurando defeitos ocultos relevantes.
6. O elevado uso do veículo após a compra (aproximadamente 17 mil quilômetros em um ano) reforça a conclusão de que o bem estava apto ao uso, sendo incabível a rescisão contratual ou indenização por frustração das legítimas expectativas do consumidor.
7. A inexistência de ato ilícito por parte do fornecedor afasta o reconhecimento de lesão ao direito de personalidade e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 487, I; 98, § 3o; 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, III e VI; 12 e 18, § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992556, 0700624-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 23/04/2025, DJe 12/05/2025; TJDFT, Acórdão 1911602, 0723399-76.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 22/08/2024, DJe 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1814923, 0712005-54.2022.8.07.0007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 21/02/2024, DJe 05/03/2024.